Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707958-40.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DESPACHO Em atenção à regra do art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, intime-se a apelante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o conhecimento do recurso, preliminar de violação à dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 43229409. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora